Tribunal: TJSP
Processo: 1502273-68.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso defensivo buscando a absolvição. Não acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Destinação mercantil das substâncias revelada pela confissão do apelante e pela quantidade de cocaína apreendida, separada por 14 porções, bem como quantia em espécie, tudo em notório local de venda de

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso defensivo buscando a absolvição. Não acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Destinação mercantil das substâncias revelada pela confissão do apelante e pela quantidade de cocaína apreendida, separada por 14 porções, bem como quantia em espécie, tudo em notório local de venda de drogas. Impossibilidade de desclassificação da conduta para a figura típica prevista no art. 28 da lei 11.343/06. Condenação mantida.
Dosimetria. Basilar fixada no mínimo legal. 2a fase. Caracterizada a atenuante da menoridade relativa, mas sem reflexo na reprimenda, eis que fixada no mínimo legal. 3a fase. Reconhecida a figura privilegiada prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, com redução da pena na fração de 2/3, e substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Recurso desprovido.